Tribunal: TJPA
Processo: 0800881-17.2025.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800881-17.2025.8.14.0061

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

APELADO: JULIANA FURTADO TENORIO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800881-17.2025.8.14.0061

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (PITÁGORAS)

ADVOGADO: DOMICIANO NORONHA DE SA - OAB RJ123116-A

APELADA:
JULIANA FURTADO TENORIO

ADVOGADO: CLEVERSON ALEX MEZZOMO - OAB PA22157-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. FECHAMENTO ABRUPTO DE CURSO. COBRANÇA POSTERIOR DE MENSALIDADES. DÍVIDA INEXIGÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Editora e Distribuidora Educacional S/A contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por Juliana Furtado Tenorio, declarando a inexigibilidade de débito relativo a mensalidades acadêmicas, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão de negativação indevida após o fechamento abrupto do curso de Direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança e a negativação do nome da consumidora por mensalidades vinculadas a contrato de prestação de serviços educacionais já reconhecido judicialmente como descumprido, com trânsito em julgado; e (ii) estabelecer se subsiste a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão judicial proferida no Processo nº 0800299-22.2022.8.14.0061, que transitou em julgado, reconhece a falha na prestação do serviço educacional decorrente do fechamento abrupto do curso e determina o ressarcimento das mensalidades, tornando inexigível qualquer cobrança posterior vinculada ao mesmo contrato.

A tentativa de cobrança de mensalidades e a inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito, após o reconhecimento judicial da ilicitude da conduta da instituição de ensino, violam a coisa julgada material, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil.

A negativação fundada em dívida juridicamente inexigível configura abuso de direito e ato ilícito, nos termos do art. 187 do Código Civil, afastando a alegação de exercício regular do direito de crédito.

A conduta da instituição de ensino caracteriza falha grave na prestação do serviço e afronta os princípios da boa-fé objetiva, lealdade e confiança que regem as relações de consumo, conforme os arts. 4º, III, e 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor.

A inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória, punitiva e pedagógica da responsabilidade civil, sem configurar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É inexigível a cobrança de mensalidades decorrentes de contrato de prestação de serviços educacionais já reconhecido judicialmente como descumprido, com trânsito em julgado.

A inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes por dívida inexigível configura abuso de direito e ato ilícito.

A negativação indevida gera dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo.

Mantém-se o valor da indenização por danos morais quando fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 6º e 1.026, § 2º; CC, art. 187; CDC, arts. 4º, III, e 6º, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 643.845/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.04.2015, DJe 05.05.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, objetivando a reforma da sentença de Id. 31817945, proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, que julgou procedente a demanda ajuizada por
JULIANA FURTADO TENORIO
em face da apelante
,
para fins de declarar a inexigibilidade do débito impugnado e determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção do crédito em relação à referida cobrança, bem como condenar a ré ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na petição inicial (ID 31817913), a autora relata que manteve vínculo acadêmico com a instituição ré, matriculando-se no curso de Direito, na modalidade presencial, a partir do segundo semestre de 2021. Sustentou que, ao tentar realizar compras no comércio local, foi surpreendida com a informação de que seu nome se encontrava inscrito em cadastros de inadimplentes, em razão de suposto débito referente a mensalidades do ano de 2022, apontadas pela requerida.

Afirmou que a negativação seria indevida, uma vez que tais cobranças já haviam sido objeto de discussão judicial no Processo nº 0800299-22.2022.8.14.0061, no qual a própria requerida foi condenada ao pagamento de danos morais e materiais em razão do fechamento abrupto do curso, abrangendo, inclusive, os períodos correspondentes às cobranças ora questionadas.

Aduziu que, mesmo após a referida condenação, a instituição de ensino teria mantido cobranças reiteradas por meio de ligações, mensagens e e-mails, bem como procedido à inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, ocasionando constrangimento, abalo à honra e prejuízo ao crédito.

Invocou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil objetiva da ré e a ilicitude da negativação promovida por instituição de ensino, requerendo a concessão da gratuidade da justiça, tutela de urgência para exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, inversão do ônus da prova e condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, além das custas e honorários advocatícios.

Tutela de urgência concedida ao Id n° 31817924.

Regularmente citada, a Editora e Distribuidora Educacional S/A apresentou contestação, na qual sustentou a existência de relação contratual válida e a legitimidade da cobrança realizada, afirmando que a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes decorreu de inadimplemento contratual, configurando exercício regular do direito de crédito. Aduziu que a autora abandonou o curso e, portanto, inexiste ato ilícito ou abuso de direito, bem como ausência de comprovação de dano moral indenizável, pugnando, ao final, pela total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Sobreveio sentença (ID 31817945), que julgou procedentes os pedidos, por entender que restou demonstrada a ilegalidade da cobrança e do registro do nome da autora nos órgãos de proteção do crédito.

Inconformada, Editora e Distribuidora Educacional S/A interpôs Apelação Cível (Id n° 31817957), sustentando, em síntese, a legalidade da cobrança e da negativação promovida, afirmando que os débitos seriam legítimos e não estariam abrangidos pela condenação proferida no processo anterior. Alegou inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de dano moral, defendendo que a inscrição em cadastros restritivos decorreu do exercício regular do direito de crédito.

Requereu, ao final, o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Devidamente intimada,
JULIANA FURTADO TENORIO
apresentou contrarrazões ao ID 31817962. Na oportunidade, rechaçou integralmente os argumentos aduzidos e, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, para que a sentença seja mantida.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia (....) de ... de 2026.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se a verificar a legitimidade da inscrição do nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito, promovida pela instituição de ensino apelante, bem como a subsistência da condenação ao pagamento de indenização por danos morais imposta na sentença.

Adianto que
não assiste razão à apelante
.

Consoante se extrai dos autos, é fato incontroverso que a relação contratual mantida entre as partes foi gravemente maculada por falha na prestação do serviço, consubstanciada no fechamento abrupto do curso de Direito, por iniciativa exclusiva da instituição de ensino, sem que fosse assegurada solução adequada à consumidora.

Tal circunstância foi amplamente discutida no Processo nº 0800299-22.2022.8.14.0061, no qual a ora apelante foi condenada ao pagamento de danos morais e materiais, com determinação expressa de ressarcimento das mensalidades pagas até a extinção do curso, decisão esta que transitou em julgado, tornando-se imutável e indiscutível, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, revela-se absolutamente descabida qualquer tentativa posterior de cobrança de valores oriundos do mesmo contrato de prestação de serviços educacionais. Com efeito, o débito que a ré levou a registro nos órgãos de proteção ao crédito, conforme se verifica do documento de ID 31817918, refere-se justamente a mensalidades vinculadas ao mesmo contrato já reconhecidamente descumprido pela própria apelante e judicialmente declarado viciado.

A insistência na cobrança de valores decorrentes de um contrato cujo serviço não foi prestado a contento, e que já foi objeto de condenação judicial com trânsito em julgado, configura ato ilícito e abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil.

A conduta da apelante, portanto, extrapola em muito o exercício regular do direito de crédito. Ao negativar o nome da autora por dívida juridicamente inexigível, a ré incorre em falha grave na prestação do serviço, violando os deveres de boa-fé objetiva, lealdade e confiança que devem nortear as relações de consumo, nos termos dos arts. 4º, III, e 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado.

A inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes, especialmente após ter sido vítima do encerramento irregular do curso e reconhecida judicialmente a ilicitude da conduta da instituição de ensino, configura situação vexatória e humilhante. Não se trata, como pretende fazer crer a apelante, de mero dissabor cotidiano.

Nessa linha, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, dano presumido, que independe da comprovação do efetivo prejuízo, por decorrer automaticamente da própria ilegalidade do ato:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 1. DANO IN RE IPSA. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
.2. O Tribunal estadual fixou o valor indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não há como concluir pelo excesso no arbitramento da indenização sem adentrar nos aspectos fático-probatórios da causa, insuscetíveis de revisão na via estreita do especial, por expressa disposição da Súmula n. 7 do STJ.Precedentes.3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 643845 MG 2014/0344999-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2015)

O ato de negativar indevidamente o nome da autora/apelada, por si só, causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar correspondência no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema, bem como a reiterada cobrança indevida agrava a situação e gera o dano moral.

Isto posto, entendo que o valor de R$ 10.000,00 fixado pelo juízo a quo se mostra adequado, razoável e proporcional diante das peculiaridades do caso concreto.

Ora, a sentença recorrida apreciou de forma adequada o conjunto probatório, enfrentando os argumentos deduzidos pelas partes e fixando a indenização por danos morais em patamar consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória, punitiva e pedagógica da responsabilidade civil, não se vislumbrando qualquer excesso ou descompasso a justificar sua reforma.

Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe, não apenas para reparar o dano suportado pela autora, mas também para reafirmar a autoridade da coisa julgada e coibir práticas abusivas por parte de fornecedores de serviços educacionais, que não podem transferir ao consumidor os prejuízos decorrentes de sua própria inadimplência contratual.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO INTERPOSTO
, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 18/02/2026